Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014969-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), LEANDRO BEZERRA - CPF: 040.906.441-60 (PACIENTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE LOURENCO COSTA - CPF: 045.502.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – PRISÃO TEMPORÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 157, §§ 2o, INCISO II, e § 2o-A, I, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES – – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em configuração de constrangimento ilegal, passível de fulminação na via estreita no
habeas corpus
, se a prisão temporária do paciente foi decretada com base em indícios concretos da autoria dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada, bem como tendo por fundamento a imprescindibilidade da custódia para o deslinde das investigações, nos termos do artigo 1o, incisos I e III, alíneas “c” e “l”, da Lei n. 7.960/1989.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Bezerra
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão temporária do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada, capitulados nos artigos 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante afirma que não foram preenchidos os requisitos necessários à decretação dessa espécie de segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 137183170).

Junta documentos (Id. n. 137183171).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. n. 137409775).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 137183171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 138277157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a prisão temporária de
Leandro Bezerra
, ora paciente, suspeito da prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada, tipificados nos artigos 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante afirma que não foram preenchidos os requisitos necessários à decretação dessa espécie de segregação cautelar, pugnando, portanto, pela revogação da custódia.

Sem razão, contudo.

Consoante o art. 1o,
caput
e incisos I e III, alíneas “c” e “l”, da Lei n. 7.960/1989:

“
Art. 1o Caberá a prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

(...)

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes

(...)

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1o, 2o e 3o);

(...)

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal
”.

No caso dos autos, verifico que a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente e de outros seis indivíduos em razão de suspeitas de que estes, após se associarem a fim de cometer crimes, praticaram roubos de cargas de caminhões, valendo-se do concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo.

O impetrante não trouxe aos autos cópia da representação policial propriamente dita. Todavia, verifico que o impetrado, ao acolher tal representação e decretar a prisão temporária do paciente e dos demais investigados, consignou os seguintes fundamentos:

“
Extrai-se dos autos que a Autoridade Policial tomou conhecimento do boletim de ocorrência no 2022.114762, noticiando que, no dia 29/04/2022, o Sr. Ivonir Cavalli, caminhoneiro que transportava uma carga de milho, foi vítima de crime de roubo, na rodovia Pioneiros, localidade conhecida como ‘Rio das Putas’.

Segundo emerge dos autos, a vítima foi ouvida perante a autoridade policial, relatando, em síntese, que foi abordada por três indivíduos armados que estavam em um automóvel Fiat Uno, sendo que, na ocasião, renderam-na, levando-a para um matagal, local em que permaneceram restringindo sua liberdade por mais de dez horas.

Constata-se que, no decorrer das investigações, a equipe policial realizou diligências e identificou o boletim de ocorrência 2022.113434, registrado pela vítima Cristina Mendes dos Santos, oportunidade em que relatou ter deixado seu veículo Fiat Uno, de cor branca, placa NJV8F52, na oficina Recauto, em Sinop, contudo, seu carro não foi devolvido, tendo o proprietário do estabelecimento informado que o veículo foi subtraído por um dos funcionários, que foi identificado como Jardel do Nascimento.

Em continuidade às investigações, a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou o funcionário do estabelecimento como sendo Jardel do Nascimento, tendo, posteriormente, localizado o suspeito e realizado seu interrogatório.

Conforme consta, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o suspeito Jardel do Nascimento revelou todo o esquema criminoso no roubo da vítima Ivonir Cavalli, noticiando que o crime foi cometido pelos suspeitos DIVALDO SILVA MENDES ‘VULGO FUMAÇA’, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA ‘VULGO NENÊ’, DENILSON BAPTISTA FERREIRA ‘VULGO NIL OU NILZEIRA’ E WESLEY SOUZA DA SILVA ‘VULGO FALCÃO’, bem como que o crime foi planejado por LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ ‘VULGO FUSION’ E
LEANDRO BEZERRA
‘VULGO
SÓCIO
’, os quais não participaram dos atos executórios, mas forneceram apoio aos demais suspeitos e integrantes da associação criminosa atuante no roubo de cargas.

Outrossim, Jardel noticiou que Divaldo Silva Mendes, vulgo Fumaça, o vulgo Fusion e o vulgo Neném ligaram para ele, convidando-o para participar de um roubo de carga na cidade de Feliz Natal, sendo que este deveria disponibilizar um veículo para ser utilizado no crime e, em troca, receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme noticiado pelo suspeito Jardel, o roubo na cidade de Feliz Natal não deu certo, contudo, Divaldo ‘vulgo Fumaça’ disse que somente devolveria o veículo após o cometimento de outro roubo, e que já havia uma carga de soja ‘encomendada’ para a tarde de sexta-feira (29/04/2022), no ‘Rio das Putas’, em Sinop.

Consoante demonstrado nos autos, a partir de todas as citadas informações, a autoridade policial representou pela quebra das comunicações telefônicas dos suspeitos LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ,
LEANDRO BEZERRA
, DIVALDO SILVA MENDES, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA e DENILSON BAPTISTA FERREIRA, que foi deferida pela d. Magistrada (PJE no 1008854-69.2022.811.0015), originando a ‘Operação Nove Eixos’.

Consoante demonstrado, com a ‘Operação Nove Eixos’, a equipe de investigação elaborou o relatório técnico parcial no 021/2022, dando conta que os suspeitos fazem parte de uma associação criminosa atuante em roubos de cargas nesta cidade de Sinop, uma vez que há áudios evidenciando que os interlocutores falam a respeito da venda de cargas roubadas, bem como da necessidade de dividirem os lucros.

(...)

Por fim, conforme mencionado pela autoridade policial os suspeitos estão envolvidos em, no mínimo, três roubos de cargas em Sinop, contudo, existe a necessidade de identificar outros integrantes da associação criminosa, bem como verificar quem fornece apoio aos criminosos, uma vez que há armazéns que compram as cargas mesmo sabendo ser produto de roubo.

Dessa forma, diante dos elementos contidos nos autos, tem-se que os indícios de autoria delitiva dos representados encontram-se suficientemente demonstrados, sendo a decretação da prisão temporária destes a medida de rigor para o cabal esclarecimento dos fatos
” (Id. n. 137183171, pp. 20-23;
sic
).

Assim, constato que o magistrado prolator do
decisum
acima transcrito se reportou à existência de indícios da autoria dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada, bem como à imprescindibilidade da prisão temporária para o deslinde das apurações, em conformidade com o art. 1o, I e III, “c” e “l”, da Lei n. 7.960/1989.

Não fosse o bastante, como observado pelo impetrado, o paciente teria sido apontado por um de seus supostos comparsas como sendo um dos mentores de toda a trama criminosa, circunstância que, dadas as particularidades das infrações penais em comento, reforça a necessidade da medida.

Além disso, embora o impetrante alegue que, até o momento, nenhuma diligência adicional foi empreendida a fim de dar sequência às investigações –

o que, na sua leitura, evidenciaria a desnecessidade da segregação –, cuida-se de questão que extrapola os limites da cognição do
habeas corpus
, afigurando-se pertinente conjecturar, contudo, que nem todas as medidas investigatórias porventura deflagradas pela autoridade policial sejam de conhecimento dos suspeitos ou de seus advogados, seja por sua recenticidade, seja por força de eventual sigilo.

Defrontando-se com situações fáticas semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS –ROUBO MAJORADO–PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORESÀ SUA PROLAÇÃO– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA COMPROVADOS – REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PREENCHIDOS – 2. PREDICADOS PESSOAISDO PACIENTE– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento do agente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretá-la, razão pela qual, na espécie, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante.

2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017836-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.11.2021; data da publicação: 5.11.2021).

Destarte, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022